Tribunal: TJBA
Processo: 8151466-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151466-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DANIELA DOS SANTOS DAMASCENO e outros Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: BANCO ITAU SA e outros Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que, em apelações simultâneas, negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao apelo da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos de uma ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a legalidade da taxa de juros remuneratórios e das tarifas de cadastro e de registro de contrato. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (a) em sede preliminar, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça impugnado pelo agravado; e, no mérito, (b) a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em patamar superior à média de mercado; (c) a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e de tarifa de registro de contrato; e (d) a configuração de danos materiais e morais indenizáveis em decorrência do inadimplemento e da posterior retomada do bem. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois a assistência pela Defensoria Pública e os documentos apresentados pela parte geram presunção de hipossuficiência não elidida por prova em contrário. 4. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, exigindo-se, para a sua revisão, a demonstração de uma discrepância significativa e de onerosidade excessiva para o consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. A taxa média de mercado é um referencial, não um teto. 5. É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro, uma única vez, no início do relacionamento contratual, por estar em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 566. 6. É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, pois remunera serviço efetivamente prestado e necessário à constituição da garantia fiduciária, encontrando amparo legal e contratual, desde que seu valor não se mostre excessivamente oneroso. 7. O reconhecimento da legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito ao promover a retomada do bem em face do inadimplemento, afastam o dever de indenizar por danos materiais ou morais. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, exigindo-se para sua revisão a demonstração de uma discrepância significativa e de onerosidade excessiva para o consumidor. 2. É lícita a cobrança de Tarifa de Cadastro, uma única vez, no início do relacionamento contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ. 3. É válida a cobrança de Tarifa de Registro de Contrato, por corresponder a serviço efetivamente prestado e necessário à garantia do negócio, desde que contratualmente prevista e não se revele excessivamente onerosa. 4. A ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.